Tribunal: TJMT
Processo: 1059375-08.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059375-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA registrado(a) civilmente como DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), EDILSON PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 091.023.658-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (APELADO), JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS - CPF: 287.829.028-36 (ADVOGADO), LIVIA DUTRA AGRICOLA MANCINI - CPF: 055.473.616-07 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (APELADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE - CPF: 609.922.718-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR C
ONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECONHECIMENTO DA REVELIA DO RÉU. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.
PERTINÊNCIA
DA
DEMANDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível em Ação de Exigir Contas extinta sem resolução de mérito,
em razão d
a ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), com
a
condenação da
parte
autora ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa,
porém
suspensa a exigibilidade
da obrigação,
nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se a tempestividade da contestação apresentada pelo réu, diante da citação por hora certa e da data de protocolo da peça
de defesa, bem como se
há interesse processual
no ajuizamento
da Ação de Exigir Contas, considerando a existência de
outras demandas judiciais que discutem relações patrimoniais entre as partes.

III. Razões de decidir

4
. O prazo para resposta do réu teve início com a juntada do mandado de citação por hora certa
e expirou
antes da apresentação da contestação,
que, por conseguinte, é
intempestiva
, o que

resulta na sua
revelia
(
art. 344 do CPC
)
.

5
. A existência de outras demandas conexas não impede a propositura da Ação de Exigir Contas, desde que não tenham sido integralmente prestadas em outros feitos.

6
. A parte autora demonstrou a necessidade de esclarecimentos quanto à administração dos frutos e rendimentos do imóvel rural em questão,
portanto há
interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido para reconhecer a revelia do réu e determinar o regular
andamento
da Ação de Exigir Contas,
prosseguindo-se à
segunda fase.

Tese de julgamento:

1. A contestação intempestiva do réu
dá causa à
sua revelia,
consoante
art. 344 do CPC.

2. A existência de demanda conexa não exclui o interesse processual na Ação de Exigir Contas, desde que as obrigações questionadas não tenham sido plenamente prestadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, 232, 248, §4º, 254, 335, 344 e 485, VI.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exigir Contas

extinta
sem resolução de mérito,
por
ausência de interesse processual
(
art. 485, VI, do CPC
)
, com
a
condenação
da
parte
autora ao pagamento de
honorários advocatícios

fixados em
10% sobre o valor da causa
,
porém
suspensa a exigibilidade
da obrigação,
nos termos do art. 98,
§3º, do CPC.

O
apelante alega
a intempestividade da contestação apresentada pelo réu
.

A
firma
a
necessidade de prestação de contas, pois
os documentos examinados na
s
lides
anteriores não esgotam o dever do apelado de esclarecer a administração dos frutos do imóvel.

Ressalta que as safras de 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 não foram objeto de análise
nas
outras demandas.

Nas c
ontrarrazões (Id 263972319),
o apelado sustenta que sua defesa foi protocolada dentro do prazo
legal
,
visto
que compareceu
aos autos
de forma espontânea
.

Argumenta
que
“
a apelante busca a rediscussão e a prestação de contas relativas a valores que estão sendo debatidos na Ação de Partilha e/ou que já foram apresentados ou se encontram em discussão na Ação de Sequestro, requerendo, de forma genérica: (i) a prestação de contas dos frutos e rendimentos auferidos pelo imóvel, especificamente relacionados aos arrendamentos e às parcerias agrícolas das safras de 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; (ii) a apresentação de todos os contratos de arrendamento e parceria agrícola firmados com os arrendatários nos últimos 10 (dez) anos; e (iii) a prestação de contas de todos os documentos mencionados na Certidão do Cartório do 2º Ofício de Sorriso
”.

Pleiteia o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante
sustenta
que a contestação apresentada pelo apelado é intempestiva,
pois
o prazo
legal
de 15 dias teve início com a juntada do mandado de citação por hora certa
.

E
m 2-3-2021
foi determinada no despacho inicial
a citação do réu
(Id 263972250)
.

Em 30-8-2021
o oficial de justiça certificou
que não conseguiu cumprir a diligência porque há mais de 20 anos
a parte
já
não
residia
no
local
indicado
nos autos
, tendo se
mudado
para o estado de São Paulo
(Id
263972257).

Encaminhada a cart
a
precatória para o novo endereço,
foi anexado ao processo
mandado negativo,
visto que

“
foi informada
pela porteira Carla Rocha de que o apartamento
está
desocupado acrescentando que o proprietário deixou de residir há cerca de 1 ano, alugando-o apenas para temporada
”
(Id 263972265).

Em 26-8-2022
foi
juntado
mandado positivo
, nestes termos:

“
Certifico eu, oficial de justiça, que em cumprimento ao mandado nº021.2022/028904-4 dirigi-me ao endereço: Rua Ilansa, 274, Vila Prudente, nos dias 13/07, às 8h, 15/07, às 8h30, 18/07, às 8h35,21/07, às 13h30, 23/07, às 13h20 e 26/07, às 12h50, a procura do requerido, Dinarte Leão, não o encontrando, sendo sempre informado pelos funcionários do edifício,
R
aycki
,

G
ilson e
V
aldo, que não havia ninguém no

apartamento.
N
o dia 23/07, às 13h20, fui atendido pela
S
ra
.

A
lbertina, que se apresentou como empregada do

citando, que disse que o requerido estava viajando,

devendo retornar no dia 26/07.
D
eixei o número de meu

telefone para que fosse entregue a ele, aguardando

um futuro contato, o que não ocorreu.
N
o dia 26/07, às

12h50, retornei ao endereço suso, não encontrando o

requerido, sendo atendido pelo
porteiro,
V
aldo, por

meio do interfone.
D
iante do exposto, ante a suspeita

de ocultação, marquei o dia seguinte imediato, às 8h30,

para efetivar a citação, e intimei desta marcação o

referido porteiro, que bem ciente de tudo ficou.

Levantamento da hora certa: Certifico e dou fé que, no dia e horário marcados, 27/07, às 8h30, dirigi-me à Rua Ilansa, 274, Vila Prudente, e, aí estando, em virtude de não encontrar o requerido, sr. Dinarte Leão, dei-o por citado e a hora certa levantada, na pessoa do zelador, Sr. Gilson Carlos Rodrigues, RG: 25.776.553-0, que recebeu a contrafé, exarando o seu ciente
”.

Em
23-9-
2022 foi
enviada carta de ciência para o
réu
,

conforme
art. 254 do CPC
(Id 263972274)
, o qual
ofereceu
contestação
em 7-10-2022
(Id 263972276).

O
s
art
igos
231
e 232
do CPC
estabelecem
o seguinte
:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)
;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

(...)
;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata oart. 232ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente
cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

(...).

§ 4º Aplica-se o disposto no inciso II docaputà citação com hora certa.

Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante
”
.

A
certidão do o
ficial de justiça foi anexada na

lide
em 26-8-2022
,
e a contestação
foi
protocolada
apenas
em
7-10-2022,
ultrapassando o prazo de 15 dias
(art. 335 do CPC)
, que expirou em 19-9-2022
.

O apelado
sustenta
que
o
s
10 dias para a ciência da demanda
(art. 254 do CPC)
n
ão foram

respeitados
. Contudo, essa comunicação consiste em mera correspondência informativa, sem o poder de
anular
a citação.

A propósito
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CO
BRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO
NCPC. MERA FORMALIDADE
. NULIDADE. PREJUÍZ
O. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254
do NCPC, correspondente ao art
. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido
”
. (STJ - AgInt no AREsp 2380480 MG 2023/0191407-4,
relator
Min
.

Moura Ribeiro
,
j.
8
-
4
-
2024,
Terceira Turma
, DJe 11
-
4
-
2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA . ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CIENTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 254 DO CPC QUE PRESSUPÕE MERA FORMALIDADE . PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Como é cediço, a jurisprudência, ao analisar essa modalidade de citação ficta, pacificou o entendimento no sentido de que o envio da correspondência a que se refere o art. 254 do CPC pressupõe mera formalidade, que não constitui requisito de validade do ato citatório nem interfere no termo inicial do prazo para
apresentação da defesa
. Agravo de Instrumento não provido
”
. (TJPR 00319605020238160000 Curitiba,
relator
Jucimar Novochadlo,
j.
8
-
7
-
2023, 15ª Câmara Cível,
publicação
8
-
7
-
2023).

Ademais,
consoante
o art.
248, §4
º
,
do CPC
,

é
válida a entrega do mandado a
o
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
s
.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CARTA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CONDOMÍNIO – ATO VÁLIDO – ART. 248, § 4º, DO CPC
– PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS QUE ESTÃO NO LOCAL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – APRECIAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a citação quando a carta é recebida por porteiro de condomínio (art. 248, § 4º, do CPC).
A análise da Ação limita-se ao pedido formulado na inicial, sob pena de a decisão ser ultra petita
”
.
(TJMT, n. 00050419220168110037,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 19-5-2021, publicação em 20-5-2021).

Assim, fica claro que a contestação foi apresentada fora do prazo, o que resulta na aplicação da revelia do réu
(
art
.
344 do CPC
)
.

A presente Ação
foi ajuizada visando à
prestação de contas
alusiva
aos frutos e rendimentos
obtidos
com o arrendamento do imóvel rural registrado sob a matrícula n.

13.223
, no
CRI de Ipiranga do Norte,
Comarca de Diamantino (MT)
.

O p
edido
refere-se,
especificamente
,
às safras de
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, bem como à apresentação de todos os contratos de arrendamento e parceria agrícola firmados nos últimos dez anos.

O apelado
argumenta
que as questões
suscitadas
já foram
enfrentadas

nos
Embargos de Terceiro e na Ação de Sequestro,
em que
foram discutid
o
s os contratos de arrendamento e os depósitos judiciais relativos
às
safras mencionadas.

O feito foi extinto
sem resolução do mérito
por falta
de interesse processual
(
art. 485, VI, do CPC
)
.

As partes realizaram acordo na demanda
n.
1016288-02.2020.8.11.0041
,
concernente
às safras de 2018/2019 e 2019/2020
.

Todavia,
as safras de 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016
n
ão foram objeto de análise nas lides
anteriores.

A Ação de Partilha e a Ação de Sequestro não esgotaram a obrigação de prestação de contas, uma vez que, no presente feito, busca-se a especificação dos frutos e rendimentos do imóvel rural a partir dos contratos de arrendamento e parceria
.

Ademais,
a existência de
demanda
conexa não impede a propositura
da lide
, desde que haja obrigação do demandado de
prestar contas
e que elas não tenham sido efetivamente
entregues
.

Além disso
,
o ajuizamento de Ação de E
xigir
C
ontas
é apropriado
sempre que houver administração de bens ou valores alheios e a necessidade de esclarecimento dos atos de gestão.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. COPROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “A pretensão veiculada em ação de prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses - Os herdeiros/coproprietários detém legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas dos contratos locatícios referentes aos imóveis frutos da partilha decorrente do falecimento do genitor

.” (TJ-MG - AI: 10000210210266001 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)
”.

(TJ
MT -
Agravo de Instrumento n.
1007844-64.2024.8.11 .0000,
Primeira Câmara de Direito Privado, relatora Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho
,
j.
28
-5-
2024,
publicação em
3
-6-
2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE
AGIR.
FORMULAÇÃO DE PEDIDOS GENÉRICOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OBRIGAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Demonstrando o Autor a relação jurídica existente entre as partes, bem como especificando o período que requer seja detalhado e informados os convincentes motivos pelos quais se almeja a prestação de contas, não há que se falar em ausência do interesse de agir, nem de inépcia da inicial por formulação de pedidos genéricos
”
.

(TJMG - Apelação Cível n.
50799182920188130024,
r
elator Des
.
José Marcos Vieira,
j.
5
-5-
2021, 16ª
Câmara Cível
,
p
ublicação
em
7
-5-
2021)
.

Como se
observa
,

o
apelante demonstra fundadas razões para
requerer
a prestação de contas,
uma vez
que possui 50% da propriedade do imóvel rural e a administração dos contratos de arrendamento foi exercida exclusivamente pelo apelado. Assim, há interesse de agir, pois a parte
pleiteia
informações detalhadas que não foram efetivamente
repassadas
.

Pelo exposto
dou provimento ao Recurso
para
reconhecer a revelia do réu e

determin
ar o regular
andamento
da A
ção de
Exigir C
ontas,
prosseguindo-se à
segunda fase, na qual o apelado deverá
prestá-las
na forma
estabelecida
pelo
J
uízo de origem.

V O T O S V O G A I S

O
apelante
sustenta
que a contestação apresentada pelo apelado é intempestiva,
pois
o prazo
legal
de 15 dias teve início com a juntada do mandado de citação por hora certa
.

E
m 2-3-2021
foi determinada no despacho inicial
a citação do réu
(Id 263972250)
.

Em 30-8-2021
o oficial de justiça certificou
que não conseguiu cumprir a diligência porque há mais de 20 anos
a parte
já
não
residia
no
local
indicado
nos autos
, tendo se
mudado
para o estado de São Paulo
(Id
263972257).

Encaminhada a cart
a
precatória para o novo endereço,
foi anexado ao processo
mandado negativo,
visto que

“
foi informada
pela porteira Carla Rocha de que o apartamento
está
desocupado acrescentando que o proprietário deixou de residir há cerca de 1 ano, alugando-o apenas para temporada
”
(Id 263972265).

Em 26-8-2022
foi
juntado
mandado positivo
, nestes termos:

“
Certifico eu, oficial de justiça, que em cumprimento ao mandado nº021.2022/028904-4 dirigi-me ao endereço: Rua Ilansa, 274, Vila Prudente, nos dias 13/07, às 8h, 15/07, às 8h30, 18/07, às 8h35,21/07, às 13h30, 23/07, às 13h20 e 26/07, às 12h50, a procura do requerido, Dinarte Leão, não o encontrando, sendo sempre informado pelos funcionários do edifício,
R
aycki
,

G
ilson e
V
aldo, que não havia ninguém no

apartamento.
N
o dia 23/07, às 13h20, fui atendido pela
S
ra
.

A
lbertina, que se apresentou como empregada do

citando, que disse que o requerido estava viajando,

devendo retornar no dia 26/07.
D
eixei o número de meu

telefone para que fosse entregue a ele, aguardando

um futuro contato, o que não ocorreu.
N
o dia 26/07, às

12h50, retornei ao endereço suso, não encontrando o

requerido, sendo atendido pelo
porteiro,
V
aldo, por

meio do interfone.
D
iante do exposto, ante a suspeita

de ocultação, marquei o dia seguinte imediato, às 8h30,

para efetivar a citação, e intimei desta marcação o

referido porteiro, que bem ciente de tudo ficou.

Levantamento da hora certa: Certifico e dou fé que, no dia e horário marcados, 27/07, às 8h30, dirigi-me à Rua Ilansa, 274, Vila Prudente, e, aí estando, em virtude de não encontrar o requerido, sr. Dinarte Leão, dei-o por citado e a hora certa levantada, na pessoa do zelador, Sr. Gilson Carlos Rodrigues, RG: 25.776.553-0, que recebeu a contrafé, exarando o seu ciente
”.

Em
23-9-
2022 foi
enviada carta de ciência para o
réu
,

conforme
art. 254 do CPC
(Id 263972274)
, o qual
ofereceu
contestação
em 7-10-2022
(Id 263972276).

O
s
art
igos
231
e 232
do CPC
estabelecem
o seguinte
:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)
;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

(...)
;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata oart. 232ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente
cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

(...).

§ 4º Aplica-se o disposto no inciso II docaputà citação com hora certa.

Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante
”
.

A
certidão do o
ficial de justiça foi anexada na

lide
em 26-8-2022
,
e a contestação
foi
protocolada
apenas
em
7-10-2022,
ultrapassando o prazo de 15 dias
(art. 335 do CPC)
, que expirou em 19-9-2022
.

O apelado
sustenta
que
o
s
10 dias para a ciência da demanda
(art. 254 do CPC)
n
ão foram

respeitados
. Contudo, essa comunicação consiste em mera correspondência informativa, sem o poder de
anular
a citação.

A propósito
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CO
BRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO
NCPC. MERA FORMALIDADE
. NULIDADE. PREJUÍZ
O. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A carta aludida no art. 254
do NCPC, correspondente ao art
. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido
”
. (STJ - AgInt no AREsp 2380480 MG 2023/0191407-4,
relator
Min
.

Moura Ribeiro
,
j.
8
-
4
-
2024,
Terceira Turma
, DJe 11
-
4
-
2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO POR HORA CERTA . ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CIENTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 254 DO CPC QUE PRESSUPÕE MERA FORMALIDADE . PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Como é cediço, a jurisprudência, ao analisar essa modalidade de citação ficta, pacificou o entendimento no sentido de que o envio da correspondência a que se refere o art. 254 do CPC pressupõe mera formalidade, que não constitui requisito de validade do ato citatório nem interfere no termo inicial do prazo para
apresentação da defesa
. Agravo de Instrumento não provido
”
. (TJPR 00319605020238160000 Curitiba,
relator
Jucimar Novochadlo,
j.
8
-
7
-
2023, 15ª Câmara Cível,
publicação
8
-
7
-
2023).

Ademais,
consoante
o art.
248, §4
º
,
do CPC
,

é
válida a entrega do mandado a
o
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
s
.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – CARTA CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – CONDOMÍNIO – ATO VÁLIDO – ART. 248, § 4º, DO CPC
– PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS QUE ESTÃO NO LOCAL – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – APRECIAÇÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É válida a citação quando a carta é recebida por porteiro de condomínio (art. 248, § 4º, do CPC).
A análise da Ação limita-se ao pedido formulado na inicial, sob pena de a decisão ser ultra petita
”
.
(TJMT, n. 00050419220168110037,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 19-5-2021, publicação em 20-5-2021).

Assim, fica claro que a contestação foi apresentada fora do prazo, o que resulta na aplicação da revelia do réu
(
art
.
344 do CPC
)
.

A presente Ação
foi ajuizada visando à
prestação de contas
alusiva
aos frutos e rendimentos
obtidos
com o arrendamento do imóvel rural registrado sob a matrícula n.

13.223
, no
CRI de Ipiranga do Norte,
Comarca de Diamantino (MT)
.

O p
edido
refere-se,
especificamente
,
às safras de
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, bem como à apresentação de todos os contratos de arrendamento e parceria agrícola firmados nos últimos dez anos.

O apelado
argumenta
que as questões
suscitadas
já foram
enfrentadas

nos
Embargos de Terceiro e na Ação de Sequestro,
em que
foram discutid
o
s os contratos de arrendamento e os depósitos judiciais relativos
às
safras mencionadas.

O feito foi extinto
sem resolução do mérito
por falta
de interesse processual
(
art. 485, VI, do CPC
)
.

As partes realizaram acordo na demanda
n.
1016288-02.2020.8.11.0041
,
concernente
às safras de 2018/2019 e 2019/2020
.

Todavia,
as safras de 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016
n
ão foram objeto de análise nas lides
anteriores.

A Ação de Partilha e a Ação de Sequestro não esgotaram a obrigação de prestação de contas, uma vez que, no presente feito, busca-se a especificação dos frutos e rendimentos do imóvel rural a partir dos contratos de arrendamento e parceria
.

Ademais,
a existência de
demanda
conexa não impede a propositura
da lide
, desde que haja obrigação do demandado de
prestar contas
e que elas não tenham sido efetivamente
entregues
.

Além disso
,
o ajuizamento de Ação de E
xigir
C
ontas
é apropriado
sempre que houver administração de bens ou valores alheios e a necessidade de esclarecimento dos atos de gestão.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. COPROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “A pretensão veiculada em ação de prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses - Os herdeiros/coproprietários detém legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas dos contratos locatícios referentes aos imóveis frutos da partilha decorrente do falecimento do genitor

.” (TJ-MG - AI: 10000210210266001 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)
”.

(TJ
MT -
Agravo de Instrumento n.
1007844-64.2024.8.11 .0000,
Primeira Câmara de Direito Privado, relatora Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho
,
j.
28
-5-
2024,
publicação em
3
-6-
2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE
AGIR.
FORMULAÇÃO DE PEDIDOS GENÉRICOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OBRIGAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Demonstrando o Autor a relação jurídica existente entre as partes, bem como especificando o período que requer seja detalhado e informados os convincentes motivos pelos quais se almeja a prestação de contas, não há que se falar em ausência do interesse de agir, nem de inépcia da inicial por formulação de pedidos genéricos
”
.

(TJMG - Apelação Cível n.
50799182920188130024,
r
elator Des
.
José Marcos Vieira,
j.
5
-5-
2021, 16ª
Câmara Cível
,
p
ublicação
em
7
-5-
2021)
.

Como se
observa
,

o
apelante demonstra fundadas razões para
requerer
a prestação de contas,
uma vez
que possui 50% da propriedade do imóvel rural e a administração dos contratos de arrendamento foi exercida exclusivamente pelo apelado. Assim, há interesse de agir, pois a parte
pleiteia
informações detalhadas que não foram efetivamente
repassadas
.

Pelo exposto
dou provimento ao Recurso
para
reconhecer a revelia do réu e

determin
ar o regular
andamento
da A
ção de
Exigir C
ontas,
prosseguindo-se à
segunda fase, na qual o apelado deverá
prestá-las
na forma
estabelecida
pelo
J
uízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025